Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-72.2021.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Nulidade em razão da ausência de quesitação a respeito da hipótese de homicídio privilegiado. Inocorrência. Tese não sustentada pela Defesa em plenário. Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Nulidade em razão da ausência de quesitação a respeito da hipótese de homicídio privilegiado. Inocorrência. Tese não sustentada pela Defesa em plenário. Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Dinâmica dos fatos e depoimentos da vítima e das testemunhas que permitem concluir pelo animus necandi, ou, ao menos, pelo dolo eventual. Decisão dos jurados que não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime fechado. Sentença mantida. Recurso não provido.